Tribunal: TJDFT
Processo: 0025066-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025066-20.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO MARCOS DE SOUZA MONTE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Transfira-se o valor líquido do acordo direto para a conta indicada no ID 22127164. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios